Tribunal: TJPA
Processo: 0820526-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820526-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA SARCOMA DE EWING METASTÁTICO. COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento oncológico prescrito a beneficiário diagnosticado com sarcoma de Ewing metastático, consistente no protocolo VAC/IE, com suporte de G-CSF e administração de Pembrolizumabe (Keytruda) a cada 21 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente, ainda que não incluído no rol de procedimentos da ANS, bem como se há fundamento para reforma da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que restrinjam tratamento essencial à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, firmou entendimento pela taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando presentes requisitos cumulativos, como prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação científica de eficácia e segurança e registro do medicamento na Anvisa.

No caso concreto, o tratamento foi prescrito por médico oncologista habilitado, diante de doença grave e progressiva, inexistindo alternativa terapêutica eficaz prevista no rol da ANS, além de haver evidências científicas de eficácia e registro sanitário do medicamento.

O risco apontado pela operadora é de natureza meramente econômica, enquanto o paciente enfrenta risco concreto de agravamento da doença e de morte, circunstância que evidencia o perigo de dano e justifica a manutenção da tutela de urgência.

O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo admissível a manutenção da decisão agravada quando inexistente inovação recursal relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, vedando a recusa de cobertura que comprometa tratamento médico essencial prescrito por profissional habilitado.

A taxatividade do rol de procedimentos da ANS é mitigada, sendo possível impor a cobertura de tratamento não listado quando atendidos os requisitos definidos pelo STF na ADI 7265.

O risco à saúde e à vida do paciente prevalece sobre o risco econômico alegado pela operadora, legitimando a concessão e manutenção da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 47 e princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade; CPC, arts. 300 e 1.021, §3º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; RN nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.946.731/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26.08.2022; TJSP, AI nº 2337327-32.2024.8.26.0000, j. 12.01.2025; TJPR, Apelação nº 0001268-54.2021.8.16.0092, j. 16.11.2022; TJGO, AI nº 5061974-24.2023.8.09.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0820526-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de ID 30307890, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora, nos autos do processo de origem nº 0867805-66.2025.8.14.0301, MOVIDO POR LUCAS ALMEIDA DE ARAÚJO JUNIOR EM FACE DE UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Breve Retrospecto:

O autor da ação, paciente beneficiário da operadora de saúde agravante, alegou na inicial que foi diagnosticado com
sarcoma de Ewing metastático
, patologia grave que exige
tratamento imediato com protocolo VAC (CICLOFOSFAMIDA DOXORRUBICINA, VINCRISTINA) NOS CICLOS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 E 17, COM O ESQUEMA IFOSFAMIDA EUTOPOSÍDEO NOS CICLOS 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, DACTINOMICINA SUBSTITUI DOXORUBICINA A PARTIR DO CICLO 11. OS CICLOS SÃO REPETIDOS A CADA 3 SEMANAS, COM SUPORTE COM G-CSF, 300 MG/DIA 5C, KEYTRUDA 200MG A CADA 21 DIAS
, conforme prescrição médica especializada (laudo médico de Id 148662363 – autos de origem 0867805-66.2025.8.14.0301).

Narra que o tratamento foi
negado pela operadora do plano de saúde
, sob a alegação de que o protocolo estaria fora do
rol de procedimentos obrigatórios da ANS (Id 148662359)
.

Diante da recusa, pleiteou em sede de tutela de urgência o
fornecimento imediato do medicamento
, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e risco à vida, pedido que foi
acolhido pelo juízo de origem
.

Dispositivo da decisão agravada:

“ DETERMINO que a UNIMED BELÉM:

a) autorize e custeie imediatamente o tratamento do autor conforme a prescrição médica descrita na inicial (esquema VAC/IE com G-CSF e Pembrolizumabe 200 mg a cada 21 dias), inclusive consultas, exames, internações e eventuais trocas de medicação necessárias à execução do protocolo, nos limites da prescrição e das guias nº 76 e 112, vedada negativa genérica por “falta de cobertura”; prazo máximo de 24 horas, contado da intimação;

b) em caso de descumprimento, fixo multa diária (astreintes) de R$ 2.000,00, sem prejuízo de majoração e de comunicação aos órgãos competentes;

c) faculto à ré, sem prejuízo do cumprimento imediato, comprovar na instrução a existência de alternativa terapêutica do Rol aplicável ao quadro clínico do autor, sob pena de manutenção da tutela até sentença.

Intimações:

- Intime-se a ré com urgência (meio eletrônico/plantão) para cumprimento em 24h; intime-se o autor.

- Intimem-se as partes para em 15 dias especificarem as provas que pretendem produzir ou se requerem julgamento antecipado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 3 de setembro de 2025

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada, a parte ré,
UNIMED BELÉM
, interpôs agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo. Alega que a decisão de primeiro grau violou o artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que não há nos autos prova inequívoca da urgência médica nem comprovação técnica de que o tratamento indicado (protocolo VAC/IE com G-CSF e Pembrolizumabe) seja eficaz segundo os critérios da ANS.

Defende que a negativa de cobertura por parte da operadora ocorreu em estrita obediência às normas regulatórias do setor, em especial à Lei nº 9.656/98, à RN nº 465/2021 da ANS e à Lei nº 14.454/2022. Informa que o tratamento pleiteado está fora do rol taxativo da ANS e não preenche os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) nº 54, razão pela qual inexiste obrigatoriedade legal ou contratual para sua cobertura.

Sustenta ainda que a mera recomendação médica não é suficiente para compelir a operadora ao custeio de procedimentos fora do rol, conforme já decidiu o STJ nos EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704. Ressalta que, ao se manter a liminar, instaura-se o chamado
periculum in mora inverso
, podendo gerar efeitos multiplicadores de pedidos semelhantes que colocariam em risco a viabilidade econômica dos planos de saúde e do próprio SUS.

Argumenta, por fim, que a liminar imposta fere a segurança jurídica do setor de saúde suplementar e viola o princípio da legalidade, na medida em que determina a cobertura de tratamento não previsto nas normas técnicas da ANS.

PEDIDOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A) Concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e desobrigar a agravante do custeio do tratamento;
B) Intimação do agravado para apresentação de contrarrazões;
C) Provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade da negativa de cobertura com base na legislação e regulamentação da ANS.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 30307890 com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO PARA SARCOMA DE EWING METASTÁTICO. COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento oncológico prescrito a beneficiário diagnosticado com sarcoma de Ewing metastático, incluindo protocolo VAC/IE com G-CSF e Pembrolizumabe (Keytruda).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de saúde está obrigada a custear tratamento oncológico indicado por médico assistente, mas não incluído no rol de procedimentos da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7265 (j. 18.09.2025), fixou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, autorizando a cobertura de tratamento não listado quando presentes cinco requisitos cumulativos: prescrição médica, ausência de negativa expressa da ANS, inexistência de alternativa adequada no rol, comprovação científica de eficácia e segurança, e registro do medicamento na Anvisa.

No caso, os requisitos estão preenchidos: a) o medicamento foi prescrito por oncologista habilitado; b) não há negativa expressa da ANS; c) não existe alternativa eficaz prevista no rol; d) há comprovação científica da eficácia do Pembrolizumabe para o quadro clínico; e) o medicamento possui registro na Anvisa.

O risco alegado pela operadora é meramente econômico, enquanto o paciente enfrenta risco à saúde e à vida, configurando periculum in mora inverso que justifica a tutela concedida.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive o STJ, reconhece a abusividade da recusa de custeio de medicamentos oncológicos prescritos por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a recusa de cobertura que comprometa a efetividade do tratamento médico prescrito.

A taxatividade do rol da ANS é mitigada, impondo a cobertura de tratamentos fora da lista quando atendidos os requisitos fixados pelo STF na ADI 7265.

O risco à saúde e à vida do paciente prevalece sobre o risco econômico alegado pela operadora, justificando a manutenção da tutela de urgência.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO no ID 30930965, argumenta que a decisão proferida em primeiro grau, bem como a decisão monocrática, não observam rigorosamente as normativas aplicáveis, especialmente o entendimento quanto ao Rol da ANS e a Resolução Normativa nº 465/2021.
Defende que o fornecimento de medicamentos em desacordo com o Rol da ANS exige o preenchimento de requisitos específicos e que, no julgamento da ADI nº 7.265 pelo STF, restou definido que não cabe ao Judiciário substituir a função regulatória da agência, devendo-se observar cumulativamente cinco critérios objetivos que a agravante aduz não terem sido cumpridos nos autos.

Afirma, ainda, que a imposição do custeio de tratamento não previsto no rol gera grave impacto financeiro e assistencial à coletividade de beneficiários, comprometendo a sustentabilidade do sistema e caracterizando dano de difícil reversão.
No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática recorrida ou, caso não seja esse o entendimento, que o feito seja colocado em mesa para julgamento pelo órgão colegiado, pugnando pelo total provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 31663133) apresentadas pelo Agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a fundamentação de que o direito à vida e à saúde é garantia constitucional indisponível (Art. 1º, III, e 196 da CF), sobrepondo-se às limitações administrativas, e de que a Lei nº 14.454/2022 expressamente afasta a taxatividade absoluta do rol da ANS, garantindo o direito ao tratamento indicado pelo médico assistente, perfeitamente individualizado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade, ou não, de cobertura, por parte da operadora de saúde agravante, do tratamento oncológico com protocolo específico (VAC e Pembrolizumabe) prescrito ao paciente, diagnosticado com Sarcoma de Ewing metastático.

Inicialmente, importa ressaltar que a relação jurídica entre as partes está indiscutivelmente submetida à égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante pacificado pelo C. STJ na Súmula 608. In verbis:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Tal qualificação impõe a incidência dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, exigindo a interpretação mais favorável à parte hipossuficiente (art. 47, CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que o tratamento foi prescrito por médico oncologista habilitado (laudo médico de Id 148662363 – autos de origem 0867805-66.2025.8.14.0301), diante de patologia grave e progressiva (sarcoma de Ewing metastático), com comprovação técnica e científica da sua eficácia. Consta, de fato, a negativa formal da operadora sob o argumento de que a medicação se encontra fora do Rol da ANS.

Contudo, tal argumento da operadora de saúde não prevalece.

De acordo com o julgamento da ADI 7265, concluído pelo Supremo Tribunal Federal em 18/09/2025, foi adotada a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, possibilitando a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que preenchidos cinco requisitos cumulativos:

Prescrição por profissional habilitado;

Ausência de negativa expressa da ANS ou pendência de inclusão no rol;

Inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;

Comprovação científica de eficácia e segurança do tratamento;

Registro do medicamento na Anvisa.

No presente caso, todos esses requisitos estão preenchidos, conforme demonstra a documentação médica e a Nota Técnica nº 2011/2022 do NATJUS, que reconhece a eficácia da terapia oncológica com Pembrolizumabe, especialmente quando há risco elevado de progressão da doença.

Nesse sentido, a Jurisprudência dos Tribunais pátrios é cristalina na garantia da cobertura do tratamento essencial à vida do paciente, vejamos:

Ementa: Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Concessão de tutela antecipada para impor à seguradora o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMAB, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, à autora, portadora de sarcoma metastático. Negativa de cobertura, por se tratar de medicamento off label, experimental, e porque o rol da ANS é taxativo. Presença dos pressupostos legais, em prol da autora-agravada. Inteligência do art. 18, X, da RN 465/2021 da ANS e da Súmula 102 deste TJSP. Manutenção do valor da multa cominatória. Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento 23373273220248260000 São Paulo JurisprudênciaAcórdãopublicado em 12/01/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE SARCOMA PLEOMÓRFICO – REQUERIMENTO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – APLICAÇÃO DIRETA DO CDC AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 1º , CAPUT DA LEI Nº 9.656 /1998 – NEGATIVA DO MEDICAMENTO EMBASADA NA JUSTIFICATIVA DE SER O TRATAMENTO INDICADO OFF-LABEL E CARENTE DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS ELIDIDA PELA LEI Nº 14.454 /2022 – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO, SUBSCRITO POR ESPECIALISTA E COMPROBATÓRIO DA AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS E DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PARA A MELHORA DO AUTOR – VARIAÇÃO RARA DE SARCOMA – INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS – LIMITAÇÕES CONTRATUAIS ABUSIVAS E NULAS – INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR ADERENTE E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 , I, C E II, G DA LEI Nº 9.656 /1998 E DO ART. 18, IX DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL À COBERTURA DE DOENÇAS NÃO AUTORIZATIVA DA RESTRIÇÃO AOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS – DEVER DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85 , § 11 DO CPC – MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001268- 54.2021.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 16.11.2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE . CARCINOMA (CID C609.9). MEDICAMENTO INDICADO PELA MÉDICO ASSISTENTE. PEMBROLIZUMABE/KEYTRUDA REGISTRADO NA ANVISA . RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1 . O sucesso do requerimento de tutela provisória está subordinado à demonstração simultânea dos pressupostos fundamentais insculpidos no art. 300 do CPC, vale dizer, a probabilidade de existência do direito postulado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O médico assistente, conhecedor das condições do paciente, é quem está habilitado a indicar a melhor opção, dentre os métodos disponíveis, para a realização do tratamento, não cabendo discussão sobre a eficácia ou não do medicamento indicado . 3. Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ?não há falar em rol de cobertura no que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS - devendo ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente? ( AgInt no REsp n. 1.946 .731/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022). 4 . No caso concreto, a probabilidade do direito resta demonstrada, visto que o medicamento possui registro na ANVISA (Keytruda - Pembrolizumabe associado à Paclitaxel) e foi indicado por médica especialista na área, após a paciente ter se submetido a outros tratamentos (quimioterapia e radioterapia), sem efetivo sucesso. Outrossim, a urgência da medida justifica-se diante do cenário fático dos autos, considerando o evidente risco de agravamento do estado de saúde da autora, ou até mesmo seu óbito, vez que é portadora de Carcinoma pouco diferenciado de cabeça pescoço (CID C609.9), com positividade para PDL 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ GO - AI: 50619742420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do quadro apresentado, não há qualquer ilegalidade na decisão de origem (e referendada monocraticamente) que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado. O risco alegado pela agravante é meramente econômico, enquanto o risco para o autor é à sua saúde e à própria vida, caracterizando, pois, inequivocamente, o
periculum in mora
inverso.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026